Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727942-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, LEONARDO COELHO AVELAR D E S P A C H O Não conheço das contrarrazões de ID 19826236, vez que intempestivas, conforme certidão de ID 19373421. Aguarde-se o julgamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator